Tribunal: TJES
Processo: 5005134-89.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005134-89.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: CELIANE APARECIDA ALTOE MAGNAGO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005134-89.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS: CELIANE APARECIDA ALTOE MAGNAGO e ALEXANDRE SILVA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S/A em razão da Decisão reproduzida no id 1652456 (páginas 08-09), na qual o MM. Juiz da Segunda Vara Cível de Vila Velha, em Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de Celiane Aparecida Altoé Magnano e outro (processo de n.º 0021482-75.2015.8.08.0035), indeferiu o pedido do ora Agravante de realização de arresto cautelar de bens dos ora Agravados.

Nas razões de seu recurso (id 1652449) o Banco Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que o art. 830 do Código de Processo Civil (CPC) permite a realização do arresto cautelar antes mesmo da citação da parte executada.

Sem contrarrazões.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 22 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005134-89.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS: CELIANE APARECIDA ALTOE MAGNAGO e ALEXANDRE SILVA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Banco Bradesco
S/A em face de Celiane Aparecida Altoé Magnago e Alexandre Silva de Souza (processo de n.º 0021482-75.2015.8.08.0035), o MM. Juiz
a quo
indeferiu pedido do Banco Exequente de proceder ao arresto dos bens dos Executados, os quais ainda não foram citados na demanda executiva.

Para indeferir o citado pedido, o MM. Juiz
a quo
(
id 1652456, páginas 08-09
) afirmou que:

“(...) não se justifica, nesse momento, o arresto cautelar tendo em vista que a executada não fora devidamente citado e a parte exequente não demonstrou que diligenciou pelos meios que lhe são disponibilizados para realizar a citação da mesma, não ficando demonstrada a impossibilidade de encontrar a parte.”

Inconformado, o Banco Bradesco interpôs o recurso em julgamento (
id 1652449
) com pedido de reforma da Decisão recorrida sob o argumento, em síntese, de
que o art. 830 do Código de Processo Civil (CPC) permite a realização do arresto cautelar antes mesmo da citação da parte executada.

A despeito, contudo, dos argumentos suscitados pelo Agravante, sua pretensão recursal é contrária ao entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) e, inclusive, o deste Relator, que já se pronunciou no sentido de que, em regra, não se admite o arresto executivo antes da citação da parte executada. Nestes termos o seguinte julgado de minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE ARRESTO EXECUTIVO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante (c. STJ, REsp 1832857/SP). Precedentes em idêntico sentido do e. TJES
. 2. Não havendo nem sequer tentativa de citação, isto é, com pedido de arresto executivo (ou pré-penhora ou arresto prévio) deduzido na própria petição inicial, deve-se negar provimento à pretensão recursal contrária ao entendimento Pretoriano. 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199007655, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2021). (Sem grifo no original).

Em idêntico sentido, cito ainda os seguintes julgados deste egrégio TJES:

(...).
Vale ressaltar, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que se afasta a aplicação do art. 653, caput, do Código de Processo Civil de 1973, cuja disposição foi reprisada pelo artigo 830, caput, do Código de Processo Civil de 2015, se inexistem atos tendentes a localizar o devedor para citação, seja por carta, seja por mandado
(REsp 1407723/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21-11-2013, DJe 29-11-2013).
Portanto, em conformidade com o entendimento acima aventado, uma vez não exauridos os meios de citação da executada, não se legitima a utilização do arresto executivo
. (...). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199004454, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2021, Data da Publicação no Diário: 18/08/2021). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON-LINE ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. - O legislador previu a possibilidade de o juiz realizar a penhora de dinheiro nas contas do executado sem sua prévia intimação, com o intuito de diminuir o risco de frustração da ordem de bloqueio. 2. -
Entretanto, esse procedimento não dispensa a prévia citação do devedor nas demandas executivas. Por outras palavras: é desnecessária a prévia ciência ao devedor do ato de bloqueio/penhora; mas não a do processo de execução, por meio da citação
. 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199009693, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 16/07/2021). (Sem grifo no original).

Do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), peço vênia para mencionar o precedente assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO/PENHORA. CRÉDITO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que, em execução fiscal, indeferiu pedido de arresto de crédito representado por precatório, antes da citação do executado, em razão de débito de IPTU. O Tribunal a quo negou provimento ao recurso. II -
O Tribunal a quo concluiu pela impossibilidade de se proceder à constrição de ativos do executado antes da sua citação ou, ao menos, uma nova tentativa de realizá-la. O referido entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte superior, que é sedimentada no sentido de que deve haver a citação do executado antes da determinação da penhora ou arresto de valores em seu nome. Isso porque devem ser respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório e o devido processo legal, bem como ser preservado o caráter acautelatório da medida
. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.588.608/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF-5ª Região), Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe 4/6/2021; REsp 1.832.857/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe 20/9/2019 e AgInt no REsp 1.802.022/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe 20/9/2019. III - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.781.873/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022). (Sem grifo no original).

Impende ressaltar, ademais, que não existe nos autos nenhuma peculiaridade que o diferencie dos julgados mencionados neste voto, até mesmo porque o Banco Agravante não demonstrou que realizou tentativas de citação dos Agravados ou que os mesmos estão deliberadamente dificultando o ato citatório.

Ademais, o endereço indicado pelo Agravante para viabilizar as contrarrazões pelos Agravados é exatamente o mesmo para onde já fora enviada, na demanda originária, carta citatória que retornou sem a efetiva citação dos Agravados, conforme se depreende dos avisos de recebimento reproduzidos nas páginas 02-03 do id 1652456.

Salienta-se, por fim, que o aviso de recebimento constante no id 2517629 não supre a falta de citação porque assinado por pessoa estranha aos Agravados, o que compromete sua validade já que, em casos semelhantes, o STJ orienta no sentido de que a “
citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015
” (REsp n. 1.840.466/SP).

Assim, porque a pretensão recursal é contrária ao entendimento jurisprudencial acerca do tema em julgamento, de rigor a conclusão pelo não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso
.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO o eminente Relator no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE ARRESTO EXECUTIVO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante (c. STJ, REsp 1832857/SP). Precedentes em idêntico sentido do e. TJES. 2. Não havendo nem sequer tentativas do exequente de realização de citação do executado em endereços diversos daqueles aos quais o ato de comunicação restou infrutífero, não se admite o arresto executivo (ou pré-penhora ou arresto prévio). 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.